Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0700313-50.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão[1] que, em ação de cobrança, homologou os honorários periciais em R$ 7.500,00, intimando o réu, ora agravante, a efetuar o depósito do valor em 5 dias, sob pena de arcar com as consequências da não produção de prova. A parte agravante, de início, lastreia o cabimento do presente agravo na mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, asseverando que a demora no deferimento do pleito acarretar-lhe-á prejuízo, bem como o risco de inutilidade da controvérsia, se reclamada apenas em sede de apelação ou em contrarrazões de apelação. Prosseguindo, sustenta que o juízo de origem não explicitou os motivos para indeferir a impugnação do agravante a proposta de honorários apresentada pelo perito, em desacordo ao art. 93, IX, da Constituição, e art. 11 do CPC. Aduz que o quantum homologado na origem para pagamento da perícia judicial equivale a quinze vezes o valor fixado como limite pelo Conselho Nacional de Justiça, além de incompatível com a média praticada em casos semelhantes. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão de origem, a fim de determinar a redução dos honorários periciais para o patamar de R$1.200,00, ou valor que entenda como viável. Decido. Conforme se depreende dos autos, o recurso não pode ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão; quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não verifico urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, a despeito das alegações da agravante para tanto. De mais a mais, a perícia é espécie de prova e o juiz, como destinatário da prova, pode determinar sua produção (art. 464 e 465 do CPC), estipulando valor razoável para a remuneração do profissional nomeado. Aqui, o réu-agravante requer a redução da verba honorária pericial, mas se limita a argumentar que o valor estipulado pelo juízo a quo é elevado, deixando de especificar qual tipo e complexidade do exame médico a ser desenvolvido pelo perito, tampouco demonstra que o valor arbitrado destoa do que é comumente fixado em casos análogos, visto que apenas colacionou dois procedentes do Tribunal do Estado de Goiás e um aresto desta Corte, datado de 2012, ainda sob a vigência da norma processual anterior. Dessa maneira, se porventura o agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, deverá ser objeto de insurgência nos termos alhures mencionados, ao fim do processo. De outro lado, caso entenda malferido algum direito líquido e certo ou justo receio de violação a direito dessa categoria, caberia à interessada utilizar da via adequada. A propósito, este Colegiado já decidiu no mesmo sentido, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as consequências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (AGI 0714621-62.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado: 30/1/2019, DJE: 19/2/2019, negritado). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13537746.